Tribunal: TJSP
Processo: 1526844-46.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526844-46.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DIEGO
BASTOS RICCI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562 -Voto no 13404
2
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562
Apelante: Diego Bastos Ricci
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 13404
Apelação. Lesão corporal. Art. 129, §9o, do CP.
Materialidade e autoria comprovadas. Lesão corporal
comprovada. Legítima defesa não comprovada. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação interposta por DIEGO BASTOS
RICCI em face da r. sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o
réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime
tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal (CP).
Foi determinada a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 02 (dois) anos, impondo-se condições.
A denúncia foi oferecida às fls. 57/58 e recebida em 16 de
maio de 2019 (fls. 61/62). O réu foi citado e apresentou defesa (fls. 94/95).
Houve audiência de instrução e julgamento (depoimentos no
sistema SAJ) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 176/179.
Não satisfeito, o réu apela, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória, bem como o reconhecimento da excludente da legítima
defesa (fls. 152/156).
Em contrarrazões, o Ministério Público postula pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562 -Voto no 13404
3
manutenção da sentença (fls. 191/195).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opina
pelo
desprovimento do recurso (fls. 202/209).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 27 de junho de
2018, por volta das 19h20m, na Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, no 129, apto
201-A, Vila Mathias, Santos, DIEGO BASTOS RICCI, prevalecendo-se de relação
doméstica e mediante ação baseada no gênero, ofendeu dolosamente a integridade
de sua namorada Maira Fernandes Almeida Franco, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve.
Ao que se apurou, no dia dos fatos a vítima estava na casa do
acusado, quando o casal começou a discutir. DIEGO passou, então, a agredir Maira,
desferindo chutes, pisões, empurrões e socos, além de jogar o celular no rosto da
ofendida.
Em razão das agressões, Maira sofreu lesões corporais de
natureza leve (fls. 57/58).
A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 02/03), laudo pericial (fls. 09/10) e prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
O réu foi ouvido em sede policial (fls. 52) e negou a prática
criminosa. Disse que ele e a ofendida namoraram por cerca de cinco anos, entre idas
e vindas. Contou que no dia do ocorrido, Maira estava hospedada em sua residência.
Saíram para almoçar com seus familiares e a vítima teve uma crise de ciúmes. Ao
voltarem para a casa do declarante, este resolveu terminar o relacionamento, porém,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562 -Voto no 13404
4
Maira não concordou e o casal passou a discutir, ofendendo-se mutuamente. Em
dado momento, a vítima acionou a Polícia Militar. O declarante permitiu a entrada
dos agentes públicos em sua residência. Maira acompanhou os policiais e no dia
seguinte voltou ao local para retirar seus pertences, quando decidiram colocar um
fim na relação.
Em juízo, o acusado manteve a versão. Afirmou que havia
ingerido bebida alcoólica e confirmou a discussão de ambos acerca do término do
relacionamento. Negou, contudo, ter agredido a vítima. Disse que durante a
discussão a ofendida ficou descontrolada e começou a quebrar objetos do
apartamento do interrogado. Assim, preocupado com a situação e com o fato de
incomodar os vizinhos, o interrogado apenas segurou Maira pelos braços, com o fim
de contê-la. Contou ter sido a vítima quem lhe desferiu chutes e tapas.
A vítima Maira declarou que os fatos se deram em época de
Copa do Mundo de futebol, assim, ela e o réu estavam em um bar assistindo a um
jogo da seleção brasileira, na companhia da genitora do apelante. Disse que DIEGO
ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas, misturando diversos tipos.
Iniciaram uma discussão em razão do ciúme do acusado. Quando saíram do bar,
deixaram a mãe do réu no caminho e se dirigiram para a residência dele, onde a
discussão continuou. Disse ter ligado para a sogra, solicitando abrigo na casa dela
diante do comportamento agressivo de DIEGO. Afirmou que estava sentada no sofá
da residência dele, ocasião em ele lhe desferiu chutes nas pernas. Ainda, o réu a
empurrou contra uma mureta que há na área de serviço, obstando sua saída do local.
Inicialmente, não reagiu, contudo, como a agressão não parava, teve que se defender
e o agrediu, atirando objetos da cozinha contra ele. Contou que alguns objetos
pessoais seus se danificaram, como um notebook. Sofreu lesões nos braços, pernas e
no queixo, tendo em vista que o apelante lhe acertou um celular na face. Disse que
foi a única vez que o acusado lhe agrediu. Não houve nenhuma testemunha dos
fatos, pois estavam sozinhos no local. Conseguiu se trancar no banheiro e acionar a
Polícia Militar. Afirmou que o réu entrou em contato com ela diversas vezes após os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562 -Voto no 13404
5
fatos, solicitando para se encontrarem e reatarem o relacionamento. Os contatos
somente cessaram em abril de 2019.
Diante desse consistente conjunto probante, não há que se
falar em absolvição, pois não encontra esteio em qualquer elemento de prova
jungido ao feito, devendo prevalecer a incontroversa palavra da vítima. Afinal de
contas, e como se sabe, crimes desta natureza, via de regra, acontecem de maneira
clandestina, sem os olhares de testemunhas, razão pela qual fica a palavra da vítima
dotada de valor extraordinário, ainda mais porque tais dizeres não destoam, em
absoluto, dos demais elementos probatórios acostados aos autos, mormente ao se
considerar o laudo pericial, que atestou que a vítima sofreu “região mentoniana da
face equimose, região lateral do braço direito e região lateral do antebraço direito
com equimoses, região anterior do braço esquerdo equimose, região do dorso do pé
esquerdo edema e equimose, região do dorso do pé direito edema e equimoses,
região maleolar externa do pé direito equimoses, face lateral da coxa esquerda
equimose” sic (fls. 09/10), concluindo que ela sofreu lesões corporais de natureza
leve, causadas por agente contundente.
Pleiteia a defesa o reconhecimento da tese da legítima
defesa, contudo, conforme depoimentos acima, tal versão não deve prosperar. Não
há qualquer prova a esse respeito.
Ainda que se entendesse que a vítima tivesse ofendido ou
agredido o acusado, isso não seria motivo para ocasionar as agressões que se
seguiram.
Como bem destacado na r. sentença “incogitável, também, a
tese de legítima defesa, quer pela análise contextual das provas e pela perfeita
congruência entre a perícia e o relato da vítima, quer pela colossal diferença entre
as compleições físicas do réu e da vítima, a evidenciar excesso doloso e punível,
ainda que se admitisse a situação de legítima defesa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562 -Voto no 13404
6
Portanto, ainda que fosse admitida, o que não é o caso, tem-
se que reação de DIEGO teria sido totalmente desproporcional e excessiva, o que
enseja sua condenação.
Assim sendo, diante desse consistente conjunto probante,
resta afastada a tese defensiva no sentido da absolvição, pois não encontra esteio em
qualquer elemento de prova jungido ao feito.
Dessa forma, considerando-se o laudo pericial e a prova oral
colhida, que foi bastante clara e esclarecedora, confirmando ter o réu agredido a
vítima, patentes a autoria e a materialidade do delito ao acusado imputado.
A pena-base foi aplicada no piso legal, não comportando
qualquer reparo.
O regime inicial aplicado foi o aberto.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em razão de expressa previsão legal (artigo 44, inciso I, do CP
e artigo 17, da Lei no 11.340/06).
Possível a manutenção da suspensão condicional da pena,
nos termos impostos na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação de
DIEGO BASTOS RICCI, mantendo-se a r. sentença proferida.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1526844-46.2018.8.26.0562 -Voto no 13404
7
Reinaldo Cintra
Relator